Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002638-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIDINEIA MENDES DE JESUS - CPF: 048.521.471-75 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Cidineia Mendes de Jesus

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação à restituição de R$ 4.457,08, em razão de cobranças indevidas. A parte embargante alegou omissão quanto à fundamentação do índice de correção monetária aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material ou omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão incorreu em erro material ao indicar, no dispositivo, o INPC como índice de correção monetária, divergindo da fundamentação jurídica aplicável à espécie.

4.

A correção monetária deve ser realizada com base no IPCA, e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

5.

A retificação do dispositivo não altera os demais fundamentos da decisão, que permanece válida quanto aos demais pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material verificado no dispositivo do acórdão deve ser corrigido para constar o índice IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

2.

A retificação do acórdão, nos limites do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, é admissível nos casos de erro material evidente.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 487, I, e 494, I; Código Civil, artigo 406.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Cidineia Mendes de Jesus

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

287611382): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que é de conhecimento público que as contas possuem tarifas pela sua manutenção/utilização.

Acórdão
(Id. 295790877): conheceu do recurso inominado interposto por
Cidineia Mendes de Jesus
e deu
-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença de origem e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
determinando
a restituição no montante de R$ 4.457,08 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)
.

Embargos de Declaração
(Id. 296266358):

o

embargante alega que existe omissão no acordão, quanto a fundamentação do índice de correção monetária aplicado.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002638-32.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Cidineia Mendes de Jesus

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.

contra o Acórdão de Id no 295790877, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe omissão no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à fundamentação do índice de correção monetária.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos:

“
Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença de origem e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
determinar
a restituição no montante de R$ 4.457,08 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) cobrados indevidamente,
já na forma dobrada, atualizado pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
”

Quando o correto é: “(...) já na forma dobrada, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir dos respectivos pagamentos, e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no art. 406, do Código Civil
.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR a restituição no montante de R$ 4.457,08 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) cobrados indevidamente, já na forma dobrada, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir dos respectivos pagamentos, e acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no art. 406, do Código Civil
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025